Tribunal: TJDFT
Processo: 0711553-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711553-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: R S AGROINDUSTRIA E AGROPECUARIA LTDA - ME, ARLINDO FERNANDES PERRES, ANA RODRIGUES PERRES, RAFAEL AUGUSTO DINIZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 188148313 do processo n. 0012714-83.2015.8.07.0005) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela agravante contra RS Agroindústria e Agropecuária Ltda., Arlindo Fernandes Perres, Ana Rodrigues Perres e Rafael Augusto Diniz, indeferiu o pedido para pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, na modalidade de reiteração automática. Em suas razões recursais (ID 57160439), a parte agravante argumenta ser possível a reiteração automática de bloqueios via Sisbajud, com o uso da ferramenta conhecida como “teimosinha”, para satisfação da dívida exequenda. Sustenta que “Sendo a penhora uma medida que visa dar efetividade à execução, com a expropriação de bens, não há como se negar ao credor o direito de buscar a satisfação de seu crédito através dessa espécie de constrição ou localização de bens”. Faz referência a julgados que entende amparar a sua tese. Menciona que a execução deve ser realizada no interesse do credor e que a última tentativa de bloqueio pelo Sisbajud ocorreu em 12/1/2022. Afirma que a probabilidade do direito está evidenciada, pois, em juízo de cognição sumária, presente a possibilidade jurídica do pedido. Em relação ao perigo de dano, narra que há risco concreto de a execução se estender indefinidamente. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que seja realizada penhora por meio do Sisbajud na modalidade “teimosinha”, com a reiteração automática de ordens de bloqueio até a satisfação integral do débito, ou pelo prazo de 90 (noventa) dias. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido aos IDs 57160441 e 57160442. Os autos vieram redistribuídos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 57177473. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise dos autos da execução, verifica-se que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, foram realizadas consultas aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud em 14/1/2022 (ID de origem 112661298), sem que se lograsse êxito na identificação de bens e ativos penhoráveis. O banco exequente/agravante, então, requereu a realização de pesquisa via sistema Sisbajub em nome dos devedores, desta feita com a utilização da modalidade automática de ordens de bloqueio denominada “teimosinha” (ID de origem 176981112). O Juízo a quo indeferiu o pedido e determinou a suspensão da execução, nos seguintes termos (ID 188148313): (...) Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática (ID 176981112), pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) Diante desse cenário, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Embora seja possível a determinação de reiteração automática das pesquisas no Sisbajud, o exame dos indícios que justificam a medida pleiteada, como realização de movimentações bancárias constantes, demanda análise mais aprofundada da situação fática dos autos. Além disso, cabe ressaltar que a adoção indiscriminada em massa da reiteração automática de pesquisas no Sisbajud, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste configuração de urgência da medida vindicada, de forma que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, não há risco imediato de extinção da execução, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Mesmo na hipótese de suspensão do feito executivo, por ausência de bens da executada, há a possibilidade de desarquivamento, se, a qualquer tempo, forem encontrados ativos aptos à penhora. Também, não há notícia de dilapidação patrimonial. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora